Tribunal: TJES
Processo: 5011527-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011527-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DA SILVA SANTANA e outros

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO PRATICADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos nº 5009867-66.2025.8.08.0030, em razão de suposta prática do crime de extorsão (CP, art. 158, § 1º, c/c arts. 29 e 61, II, “h”).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta nos requisitos do art. 312 do CPP ou apenas em argumentos genéricos; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis dos pacientes autorizam a revogação da prisão; (iii) estabelecer se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. A decisão de primeiro grau fundamenta a custódia preventiva na gravidade concreta da conduta, consistente na prática de extorsão em concurso de agentes, mediante grave ameaça de morte contra a vítima e sua família, circunstância que evidencia a periculosidade dos pacientes.

5. O
modus operandi
do crime revela risco à integridade da vítima e de testemunhas, bem como à regularidade da instrução criminal, justificando a segregação cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão quando presentes fundamentos concretos para a custódia preventiva.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade do delito e do risco à ordem pública.

8. Na via estreita do
habeas corpus
, não se admite reexame aprofundado de provas, limitando-se o controle à verificação de ilegalidade manifesta, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva se legitima quando demonstrados concretamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, especialmente pela gravidade do
modus operandi
do delito.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para proteger a ordem pública diante da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 319. CP, arts. 158, § 1º; 29; 61, II, “h”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, HC nº 792.972/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011527-88.2025.8.08.0000
DATA DA SESSÃO: 10/09/2025
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DA SILVA SANTANA e WANDERSON GOMES JUNIOR contra suposto ato coator praticado pelo Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Juízo de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo dos autos de nº 5009867-66.2025.8.08.0030.
Sustenta a parte impetrante, em síntese, (i) que a custódia cautelar é genérica, fundamentada de forma abstrata na garantia da ordem pública, sem analisar concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) que os pacientes possuem boas condições pessoais; e, subsidiariamente: (iii) que é adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 14981292.
Pedido de reconsideração feito no ID 15069979 e indeferido através da decisão reproduzida no ID 15080522.
O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, visto que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15498697, pela denegação da ordem.
É, em síntese, o relatório.
*
O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-
Excelentíssimo senhor Presidente da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutor Walace Pandolpho Kiffer. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, Desembargador Helimar Pinto, Desembargador Ubiratan Azevedo, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa; cumprimento o Procurador de Justiça, os demais serventuários da Justiça; cumprimento também a nossa colega que está aniversariando hoje, parabéns para ela; cumprimento aqui também os colegas advogados e advogadas, na pessoa da minha esposa, doutora Tarses.
Trata-se de um Habeas Corpus, em que há dois acusados, Bruno da Silva Santana e Wânderson Gomes Júnior.
Se Vossas Excelências me permitirem, antes de eu adentrar a minha sustentação, passarei uma reportagem que está aqui, no tablet, é de 2 minutos e 30 segundos, coisa rápida. Só para depois eu entrar realmente no que tenho que sustentar aqui hoje.
(Pausa para o vídeo)
Então, trago essa matéria publicada no jornal, que aconteceu basicamente no mesmo período da situação dos ora pacientes. É claro que Vossas Excelências não estão ligados a essa decisão. Só que a questão que estamos trazendo aqui hoje é só com relação à gravidade da cautelar que está sendo aplicada aos pacientes, porque está sendo aplicada a medida extrema, que é a prisão.
Nesse caso em especial que eu trouxe aqui; é um advogado de 27 anos, um rapaz branco, bem abençoado, e que na audiência de custódia teve o seu direito de fiança. Ele pagou uma fiança de R$30.000,00 (trinta mil reais) e foi solto.
Então, o que tento trazer para Vossas Excelências aqui é que a medida extrema da prisão é nesse ponto apenas que nós estamos discutindo. Não estamos aqui querendo uma liberdade pura e simples para os pacientes, mas sim sejam aplicadas medidas cautelares que se adequem ao caso. Por exemplo: podemos aplicar uma fiança, como no caso dito aqui hoje; podemos aplicar o monitoramento eletrônico, porque Vossa Excelência, doutor Marcos Valls Feu Rosa, na sua decisão que indeferiu a liminar, parafraseou o Juiz de Piso dizendo assim: "Estes, em liberdade, poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do destino da culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertates no caso concreto."
Com todo o respeito, entendo que essas questões futuras e incertas não podem servir de alicerce para manter a prisão dos pacientes.
Então, rogo que Vossas Excelências analisem essa questão da mesma forma como foi analisado agora pelo atual e mais novo empossado Ministro do STJ, o senhor Carlos Brandão. No primeiro julgamento ao qual foi submetido, assim se manifestou:
"O Ministro do STJ substitui prisão preventiva por medidas cautelares em seu primeiro voto na turma, defendendo a liberdade. Em seu primeiro voto, como integrante da sexta turma do STJ, o ministro Carlos Brandão se posicionou favoravelmente à defesa, ao dar provimento a agravo regimental para substituir a pena de prisão preventiva por medidas cautelares no RHC 216.894.
E assim ele fundamentou: Apesar da tragédia, o Ministro destacou que a prisão não pode servir como antecipação da pena. Para ele, o réu primário, com residência fixa e emprego no Banco do Brasil, reúne condições para responder ao processo em liberdade.
Para finalizar, Brandão reforçou que a privação da liberdade deve ser sempre excepcional e que, no Estado democrático de direito, o que deve prevalecer é a liberdade."
Então, eu trouxe para Vossas Excelências dois casos que são semelhantes ao que está sendo discutido aqui hoje. Repito, Vossas Excelências não estão intimamente ligados a essas decisões, mas, como essas decisões já são reiteradas, acredito e peço para Vossas Excelências que, no caso em especial dos pacientes. São duas pessoas, o Bruno da Silva e o Wânderson Gomes Júnior, um jovem de 18 anos e outro jovem de 19 anos.
Não querendo adentrar ao mérito _ porque isso será discutido lá na audiência de instrução, em que conseguiremos comprovar a inocência dos dois pacientes _, acreditamos que a melhor medida a ser tomada aqui hoje não seria a ultima ratio, que é a prisão, que está sendo imposta aos pacientes.
Estamos aqui requerendo medidas cautelares, que podem ser uma fiança, pode ser monitoramento eletrônico, pode ser restrição de final de semana, restrição de saída, porque aí, em momento algum, vai conseguir aquelas situações futuras e incertas possam vir a acontecer, porque eles podem cometer novamente o delito; com a tornozeleira eletrônica, não vão cometer. Eles podem vir a ameaçar testemunhas; com o uso da tornozeleira eletrônica e com restrição de horários, eles também não vão ter. Aplique-se uma outra cautelar que não possa chegar perto da vítima, mais de 200 ou 500 metros.
O que estamos discutindo aqui é o que o professor Henri Lopez Júnior sempre fala do código de processo penal. Ele diz o seguinte: "O próprio Código de Processo Penal oferece instrumentos adequados e menos gravosos. A prisão não pode ser a primeira resposta do Estado."
No Brasil, no processo penal, muitas vezes primeiro pune com a prisão para depois analisar se o acusado é inocente, é culpado ou se deve tomar uma outra providência com relação aos fatos realizados por essa pessoa.
Então, estamos sustentando aqui hoje, Excelência, doutor Marcos, que é o relator desse HC, para que possa olhar com os olhos da dignidade da pessoa humana, com os olhos da Constituição Federal, com os olhos do que dita o artigo 319 do Código de Processos Penais, para que possa substituir essa prisão, como dito aqui, que seria a ultima ratio, por outras medidas cautelares; repito, uma fiança, uma cautelar de monitoramento eletrônico, uma outra cautelar de restrição de horários de finais de semana, que os pacientes fiquem em casa nos finais de semana e se recolham ao seu domicílio a partir das 18 horas.
No entendimento da defesa, essa seria a melhor adequação ao caso, porque, se mantivermos dois jovens, um de 18 anos e um de 19 anos, em cárcere, já estaremos
antecipando uma pena. Na contemporaneidade dos julgamentos do nosso sistema jurídico, está cada vez mais se execrando essa questão de prisão a todo custo.
Digo também mais um dado alarmante que temos na comarca de Linhares. Na comarca de Linhares, temos a política do encarceramento. Lá, primeiro se encarcera para depois investigar, primeiro se encarcera para depois analisar os fatos.
Então, esse pedido aqui é como se fosse uma súplica para vossa Excelência, para que possam retomar o caminho certo, que a Comarca de Linhares está desviando, ou seja, está se prendendo, prendendo, prendendo, estamos entupindo os presídios
aqui do Estado do Espírito Santo, sem ao menos termos um mínimo de fundamento.
Nesse caso em especial, repito tão somente aqui o nosso pleito. São necessárias e cabíveis para a reprobação, até agora, do ato, medidas diversas da prisão. É por isso que venho aqui, requeiro seja analisada essa questão e seja substituída. Não peço nem liberdade provisória, peço apenas O simples e justo, que é a aplicação de medidas cautelares adequadas ao caso, que, na visão da defesa, pode até ser cumulativa, não tem problema; uma fiança, um monitoramento eletrônico, restrição de horários, enfim, qual melhor aprouver, que está descrita lá no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Dito isso, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao sr. presidente. Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Veja bem, doutor, eu voltei toda a minha atenção à sustentação que o senhor fez. É meu dever levar em consideração tudo o que o senhor falou para que eu possa tomar a minha decisão.
O que o senhor verbalizou faz parte das notas taquigráficas, vai estar no processo. Agora, o vídeo, não. Então, ainda que eventualmente eu possa tomar alguma decisão com base em um vídeo que não está no processo, vai ficar uma situação meio... Então, peço o retorno do processo. Até a próxima sessão, o senhor arrume uma viabilidade técnica de inserir esse vídeo no processo, para que eu possa analisá-lo adequadamente no meu voto.
*
O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-
Está bom Excelência, peço perdão realmente por este equívoco, mas vou juntar assim que possível o vídeo ao processo. Agradeço o pedido de retorno de vista para o senhor.
*
swa*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/09/2025
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido de urgência, impetrado em favor de BRUNO DA SILVA SANTANA E WANDERSON GOMES JUNIOR contra suposto ato coator praticado pelo Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Juízo de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo dos autos de nº 5009867-66.2025.8.08.0030.

Sustentam os impetrantes, em síntese, (i) que a custódia cautelar é genérica, fundamentada de forma abstrata na garantia da ordem pública, sem analisar concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) que os pacientes possuem boas condições pessoais; e, subsidiariamente: (iii) que é adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 14981292.

Pedido de reconsideração feito no ID 15069979 e indeferido através da decisão reproduzida no ID 15080522.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, visto que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15498697, pela denegação da ordem.

Em Sessão Ordinária do dia 10/09/2025 o advogado dos pacientes realizou sustentação, oportunidade em que frisou argumentos pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo apresentado vídeo acostado ao ID 15881619 de caso que argumenta ser similar ao dos autos.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do fumus comissi delicti aliado ao periculum libertatis.

Ademais, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.
Na hipótese, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 14978577):

“[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”
Ressalto, neste ponto, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 158, § 1º, na forma do art. 29, c/c art. 61, inc. II, letra “h” do Código Penal. A propósito, consta da denúncia (ID 74785862 do processo referência):

“Consta do inquérito policial em anexo que no dia 21 de julho de 2025, por volta de 15h40min, no imóvel rural denominado “Fazenda Partinho do Rio Doce”, zona rural deste Município e Comarca, os denunciados WANDERSON GOMES JUNIOR e BRUNO DA SILVA SANTANA, em concurso de pessoas, constrangeram a vítima Paulo Roberto dos Santos, pessoa idosa de 61 (sessenta e um) anos, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer o pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a uma suposta dívida contraída por seu filho João Paulo dos Santos.
Narra o caderno investigativo que na data dos fatos os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana compareceram no imóvel rural denominado “Partinho do Rio Doce”, zona rural deste Município, em um veículo marca Ford, modelo Ka, cor vermelha, placas de identificação OZV4E05, e perguntaram à vítima Paulo Roberto dos Santos se ela chamava-se “Paulinho Pescador”, ocasião em que esta, desconfiada, questionou quem teria dado o seu nome, momento em que estes responderam que teria sido o seu filho João Paulo.
Revelam as peças de informação que em seguida, acreditando que os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana estavam à procura de pescado, a vítima Paulo Roberto dos Santos os levou até a sua residência para mostrar os peixes, instante em que os mesmos informaram que estavam ali para a cobrança de uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em nome de seu filho João Paulo dos Santos.
Expõe a investigação administrativa que a vítima Paulo Roberto dos Santos realizou uma ligação para o seu filho João Paulo dos Santos, momento em que percebeu que um dos indivíduos estava manuseando uma arma de fogo no interior do veículo, e, ato contínuo, questionou sobre a suposta dívida, tendo o mesmo informado desconhecê-la, ocasião em que orientou seu filho a se esconder.
Narra o expediente inquisitorial os autos que em seguida a vítima Paulo Roberto dos Santos disse aos denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana que seu filho desconhecia a existência da dívida, bem como informou que não estava no local, oportunidade em que os mesmos insistiram na existência da dívida, mostraram uma fotografia de seu filho no aparelho celular, disseram que só sairiam do local quando ele aparecesse e que lhe dariam uma surra até que quitasse o valor, sob pena de matá-lo na frente de toda família.
Noticia o procedimento policial que posteriormente os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana circularam pela fazenda por mais de uma hora aguardando a chegada da vítima João Paulo dos Santos, e como não a encontraram, exigiram, mediante grave ameaça, que a vítima Paulo Roberto dos Santos efetuasse o pagamento da suposta dívida no valor de R$ 20.000,000 (vinte mil reais), caso contrário, iriam matá-la, mas como esta disse que não possuía o dinheiro, os denunciados evadiram-se do local.
Esclarecem os autos que os policiais civis foram acionados, empreenderam diligências e montaram um cerco nas proximidades da BR-101, quando realizaram a abordagem e prenderam os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana, conduzindo-os à 16ª Delegacia Regional de Linhares.
A materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do Boletim Unificado nº 58652926, Auto de Apreensão n° (545.3.09130/2025), Termo de Declaração das testemunhas policiais (fls. 07/10), termo de declaração das vítimas (fls. 11/14), Interrogatórios dos denunciados (fls. 15/19), todos no ID. 73760572. [...]”
Com efeito, o decreto prisional destaca a gravidade concreta da conduta (periculum libertatis), evidenciada pelo modus operandi do delito. Conforme consta da decisão e da denúncia ofertada, o crime em apuração é uma extorsão, praticada em concurso de agentes, mediante grave ameaça. A investigação policial detalha que os pacientes teriam extorquido Paulo Roberto dos Santos dizendo que se ele não pagasse a quantia de R$ 20.000,00 reais devida pelo filho dele, João Paulo dos Santos, eles iriam “matá-lo na frente da família”.
A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e de seu modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito – roubo de veículo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Ordem denegada.
(STJ – HC: 792.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023)
Ainda, vale registrar que, da natureza da atuação criminosa sob investigação, com o modus operandi relatado, de ameaçar a vítima de morte, infere-se que, em liberdade, os pacientes representariam uma ameaça à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, possíveis testemunhas, interferindo de forma direta ou indireta na colheita de provas.
Isso considerado, verifica-se que, não obstante a argumentação empregada pela defesa em sustentação oral, entende-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a ordem pública. Explico: no caso apresentado pela defesa, conforme reportagem acostada ao ID 15881619, tratava-se de extorsão contra vítima residente no exterior, mediante ameaças de revelar as confidências que foram confiadas ao suposto autor do crime. Impõe-se, portanto, estabelecer um distinguishing em relação ao caso ora analisado. No caso dos autos, colhe-se que os pacientes supostamente extorquiram a vítima indo até sua residência, ameaçando-a de morte manuseando uma arma de fogo. Portanto, o modus operandi empregado é significativamente mais gravoso.

Aliás, a decisão atacada demonstrou, com base em elementos concretos, a presença do fumus comissi delicti (materialidade e fortes indícios de autoria) e do periculum libertatis (gravidade concreta da conduta), justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por derradeiro, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade dos pacientes e o fato deles possuírem residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

No que tange ao fato de que os pacientes serem “dois jovens, um de 18 anos e um de 19 anos”, aponto que tal fato, por si só não configura “antecipação de pena”, como sugere a defesa, e tal informação será devidamente valorada no decorrer da ação penal e em eventual dosimetria da pena.

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Rememoro, ainda, que, na via estreita do habeas corpus, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois está mais perto deles.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do Habeas Corpus, para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011527-88.2025.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO DA SILVA SANTANA E WANDERSON GOMES JUNIOR

AUT. COATORA
:
JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de urgência, impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA SANTANA E WANDERSON GOMES JUNIOR

contra suposto ato coator praticado pelo
Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Juízo de Cariacica
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no bojo dos autos de nº 5009867-66.2025.8.08.0030.

Sustentam os impetrantes, em síntese,
(i)
que a custódia cautelar é genérica, fundamentada de forma abstrata na garantia da ordem pública, sem analisar concretamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
que os pacientes possuem boas condições pessoais; e, subsidiariamente:
(iii)
que é adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 14981292.

Pedido de reconsideração feito no ID 15069979 e
indeferido
através da decisão reproduzida no ID 15080522.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, visto que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15498697, pela
denegação
da ordem.

Em Sessão Ordinária do dia 10/09/2025 o advogado dos pacientes realizou sustentação, oportunidade em que frisou argumentos pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo apresentado vídeo acostado ao ID 15881619 de caso que argumenta ser similar ao dos autos.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 14978577):

“[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.”

Ressalto, neste ponto, que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no art. 158, § 1º, na forma do art. 29, c/c art. 61, inc. II, letra “h” do Código Penal. A propósito, consta da denúncia (ID 74785862 do processo referência):

“Consta do inquérito policial em anexo que no dia 21 de julho de 2025, por volta de 15h40min, no imóvel rural denominado “Fazenda Partinho do Rio Doce”, zona rural deste Município e Comarca, os denunciados WANDERSON GOMES JUNIOR e BRUNO DA SILVA SANTANA, em concurso de pessoas, constrangeram a vítima Paulo Roberto dos Santos, pessoa idosa de 61 (sessenta e um) anos, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer o pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente a uma suposta dívida contraída por seu filho João Paulo dos Santos.

Narra o caderno investigativo que na data dos fatos os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana compareceram no imóvel rural denominado “Partinho do Rio Doce”, zona rural deste Município, em um veículo marca Ford, modelo Ka, cor vermelha, placas de identificação OZV4E05, e perguntaram à vítima Paulo Roberto dos Santos se ela chamava-se “Paulinho Pescador”, ocasião em que esta, desconfiada, questionou quem teria dado o seu nome, momento em que estes responderam que teria sido o seu filho João Paulo.

Revelam as peças de informação que em seguida, acreditando que os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana estavam à procura de pescado, a vítima Paulo Roberto dos Santos os levou até a sua residência para mostrar os peixes, instante em que os mesmos informaram que estavam ali para a cobrança de uma dívida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em nome de seu filho João Paulo dos Santos.

Expõe a investigação administrativa que a vítima Paulo Roberto dos Santos realizou uma ligação para o seu filho João Paulo dos Santos, momento em que percebeu que um dos indivíduos estava manuseando uma arma de fogo no interior do veículo, e, ato contínuo, questionou sobre a suposta dívida, tendo o mesmo informado desconhecê-la, ocasião em que orientou seu filho a se esconder.

Narra o expediente inquisitorial os autos que em seguida a vítima Paulo Roberto dos Santos disse aos denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana que seu filho desconhecia a existência da dívida, bem como informou que não estava no local, oportunidade em que os mesmos insistiram na existência da dívida, mostraram uma fotografia de seu filho no aparelho celular, disseram que só sairiam do local quando ele aparecesse e que lhe dariam uma surra até que quitasse o valor, sob pena de matá-lo na frente de toda família.

Noticia o procedimento policial que posteriormente os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana circularam pela fazenda por mais de uma hora aguardando a chegada da vítima João Paulo dos Santos, e como não a encontraram, exigiram, mediante grave ameaça, que a vítima Paulo Roberto dos Santos efetuasse o pagamento da suposta dívida no valor de R$ 20.000,000 (vinte mil reais), caso contrário, iriam matá-la, mas como esta disse que não possuía o dinheiro, os denunciados evadiram-se do local.

Esclarecem os autos que os policiais civis foram acionados, empreenderam diligências e montaram um cerco nas proximidades da BR-101, quando realizaram a abordagem e prenderam os denunciados Wanderson Gomes Junior e Bruno da Silva Santana, conduzindo-os à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do Boletim Unificado nº 58652926, Auto de Apreensão n° (545.3.09130/2025), Termo de Declaração das testemunhas policiais (fls. 07/10), termo de declaração das vítimas (fls. 11/14), Interrogatórios dos denunciados (fls. 15/19), todos no ID. 73760572. [...]”

Com efeito, o decreto prisional destaca a gravidade concreta da conduta (
periculum libertatis
), evidenciada pelo
modus operandi
do delito. Conforme consta da decisão e da denúncia ofertada, o crime em apuração é uma extorsão, praticada em concurso de agentes, mediante grave ameaça. A investigação policial detalha que os pacientes teriam extorquido Paulo Roberto dos Santos dizendo que se ele não pagasse a quantia de R$ 20.000,00 reais devida pelo filho dele, João Paulo dos Santos, eles iriam “
matá-lo na frente da família
”.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta do delito e de seu
modus operandi
, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito – roubo de veículo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Ordem denegada.

(STJ – HC: 792.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023)

Ainda, vale registrar que, da natureza da atuação criminosa sob investigação, com o
modus operandi
relatado, de ameaçar a vítima de morte, infere-se que, em liberdade, os pacientes representariam uma ameaça à integridade física e psíquica da vítima e de seus familiares, possíveis testemunhas, interferindo de forma direta ou indireta na colheita de provas.

Isso considerado, verifica-se que, não obstante a argumentação empregada pela defesa em sustentação oral,
entende
-se que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a ordem pública. Explico: no caso apresentado pela defesa,
conforme
reportagem acostada ao ID 15881619, trata
va
-se de extorsão contra vítima residente no exterior,
mediante
ameaças de revelar as confidências que foram confiadas ao suposto autor do crime.
Impõe-se, portanto, estabelecer um

distinguishing

em relação ao caso
ora analisado. No caso dos autos,
colhe
-se que os pacientes supostamente extorquiram a vítima indo até sua residência, ameaçando-
a
de morte manuseando uma arma de fogo. Portanto, o
modus operandi
empregado é significativamente mais gravoso.

Aliás, a decisão atacada demonstrou, com base em elementos concretos, a presença do
fumus comissi delicti
(materialidade e fortes indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(gravidade concreta da conduta), justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que

“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”

(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por derradeiro, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade dos pacientes e o fato deles possuírem residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

No que tange ao fato de que os pacientes serem “
dois jovens, um de 18 anos e um de 19 anos
”, aponto que tal fato, por si só não configura “antecipação de pena”, como sugere a defesa, e tal informação será devidamente valorada no decorrer da ação penal e em eventual dosimetria da pena.

Por tudo aqui pontuado, considerando também os argumentos explanados nas decisões do Juízo de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos, da causa e das provas, concluo que inexistem quaisquer elementos nos autos que apontem para uma flagrante ilegalidade ou desnecessidade na imposição da decretação da prisão preventiva.

Rememoro, ainda, que, na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois está mais perto deles.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar o recurso.